Tribunal: TJPA
Processo: 0006795-89.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006795-89.2013.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA LOPES DE SOUSA SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA HIPOSSUFUCIENTE. EMPRESTIMOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDO. OBRIGAÇÕES SOLIDARIAS
. FRAUDE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO APLICADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora Maria Lopes de Sousa Santos da peça inicial.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“(...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para o fim de extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e para
DECLARAR
a nulidade dos contratos n° 3368076, 3368084 e 3368106 e consequentemente declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos referidos contrato de empréstimos em nome da autora e
CONDENAR
os requeridos
BANCO DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ
,
de forma solidária
, ao pagamento de indenização por
danos morais à autora MARIA LOPES DE SOUSA SANTOS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ou seja, a partir da data desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. (...)

Inconformado, o Banco do Estado do Pará apresentou recurso de apelação (ID nº 10376741, pág. 9), alegando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que agiu apenas como mandatário nas operações financeiras realizadas por meio do Programa CredPará, mantido pelo Governo do Estado.

Segue defendendo a legalidade das supostas contratações efetuadas pela autora e a inexistência de danos, argumentando que faltam requisitos para se configurar tais danos, a exemplo de:
“a) existência de ato ilícito praticado pelo ofensor”.

Ao término, requereu o acolhimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 10376750).

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal do presente recurso gira em torno da sentença que acolheu o pedido da parte apelada que, declarou a nulidade dos contratos nº 3368076, 3368084 e 3368106, anulando assim os débitos. O Banco do Estado do Pará e o Estado do Pará foram condenados solidariamente a indenizar a autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária pelo INPC.

O recorrente argumenta preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ter atuado meramente como mandatário de operações financeiras pelo Programa CredPará, mantido pelo Governo do Estado. Concluo que essa preliminar não prospera, uma vez que, o BANPARÁ é parte integrante da estrutura organizacional do referido programa, cabendo a ele, entre outras demandas a fiscalização, liberação e emissão de valores, e inclusão de inadimplentes em cadastros restritivos de crédito. Assim, tanto o BANPARÁ quanto o Estado do Pará são partes legítimas no processo principal.

Compulsando os autos, não há comprovação de que os valores discutidos foram efetivamente depositados ou sacados pela apelada, visto que é evidenciado a situação fraudulenta que está foi envolvida. A documentação apresenta incongruência e inconsistências nos dados da autora, tornando duvidosa a contratação dos empréstimos e evidenciando uma possível ação fraudulenta.

Em relação à fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que essa ação ilícita faz parte do risco da atividade bancária, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

***

(...) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o apelante reconheceu, em depoimento prestado em juízo, a sua assinatura constante no instrumento de contrato;

2.
O fato de o Apelante ter apresentado cópia do contrato firmado, sem qualquer laudo de perícia grafotécnica juntamente com a ausência de comprovação de que o valor emprestado foi efetivamente disponibilizado a parte autora, impedem a clara averiguação acerca da licitude da relação negocial, indicando, assim, evidências de fraude
. Súmula 479 do STJ;

3.
Não há, nos autos do processo, qualquer documento que ateste que o depoimento do apelante foi colhido pelo Juízo de origem, reconhecendo a assinatura constante no contrato, uma vez que o Termo de Audiência (Id nº. 2111862 – Pág. 2) se restringe a demonstrar a impossibilidade de acordo entre as partes, não fazendo referência a depoimento das partes;

4.
É cabível a condenação de repetição do indébito em dobro, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelado revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante a discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ;

5.
É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no desconto de valores não contratados. Constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é pessoa idosa, aposentado e percebe recursos oriundos do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu ainda redução em virtude da falta de zelo da instituição bancária que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes;

6.
Portanto, restando clara a configuração dos danos morais na presente hipótese de fraude bancária, de modo que seguindo todas as premissas expostas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a fixação de quantum indenizatório no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos conforme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça;

7. Juros e correção monetária.
No que tange aos danos morais, juros de mora fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, pela média do INPC e, correção monetária a partir do evento danoso. Sobre os valores a serem devolvidos pela instituição financeira, tratando-se de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do CC) e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43, do STJ;

8.
Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do art. 85, §2 do CPC.

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação
. (...)

No cerne à mensuração do quantum indenizatório, é importante destacar que os danos morais não visam apenas reparar o sofrimento da apelada, mas também desestimular e inibir a prática de novos atos lesivos. No entanto, não deve servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo ser proporcional à gravidade do fato e seu efeito lesivo, assim como às condições sociais e econômicas das partes envolvidas.

No caso em questão, a quantia arbitrada é considerada justa e razoável, não necessitando de redução. Portanto, a sentença de primeira instância deve ser mantida em todos os aspectos.

Ante o exposto, nos termos e fundamentos desde voto,
conheço do recurso de apelação
,
porém nego-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023